Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-34.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015725-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA FABIANA DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 002.420.361-04 (ADVOGADO), FLAVIA FABIANA DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 002.420.361-04 (AGRAVANTE), IVALDA MARIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 322.083.751-49 (AGRAVANTE), FABIA FERNANDA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 020.394.111-00 (AGRAVANTE), ISMAEL RODRIGO JUNIOR DE MEDEIROS - CPF: 017.867.421-44 (AGRAVANTE), EMANUELLE CRISTINE SOARES - CPF: 042.156.111-48 (AGRAVADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de

Herança c/c Nulidade de Inventário Negativo – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – insurgência contra decisão que não acolheu as prejudiciais – prazo prescricional – sentença com TRÂNSITO em julgado que reconheceu a PATERNIDADE - INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - decisão mantida – recurso DESprovido.

“A prescrição da ação de petição de
herança
ou de nulidade da partilha – que para a autora terá o mesmo efeito –, em se tratando de filho ainda não reconhecido, somente tem início a partir do reconhecimento da paternidade, por sentença transitada em julgado, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios. (
REsp. 1947330-SP (2021/0206855-5), Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – publicada em 07/05/2022)

Se é a partir do trânsito em julgado do reconhecimento da paternidade, que surge para o filho ainda não reconhecido a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios, também não há que se falar em decadência do direito da Apelada.

Referida preliminar não merece ser acolhida, vez que a Apelada, em sua petição inicias descreve a situação fática e os fundamentos jurídicos de forma clara, preenchendo dos requisitos do art. 319 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIA FABIANA MEDEIROS E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.º 0003988-54.2017.8.11.0033 – Código 76503 – Ação de Herança c/c Nulidade de Inventário Negativo – proposta por EMANUELLE CRISTINE SOARES -

rejeitou a prejudiciais de mérito (prescrição e decadência), rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que ação de origem foi proposta em 14/12/2017, pleiteando a petição de herança cumulada com nulidade de inventário negativo e realização de sobrepartilha e cobrança de rendas.

Que a Agravada a Emanuelle Cristine Soares de Medeiros entrou com pedido de investigação de paternidade post mortem de Ismael Antônio de Medeiros, a qual foi julgada procedente em 22 de março de 2017, uma vez que os requeridos daquela ação (Flávia, Fábia e Ismael Rodrigo) foram declarados revéis, não sendo realizada nenhuma exumação do cadáver ou até mesmo realização de algum tipo de exame de DNA na investigação de paternidade.

Afirmam que o senhor Ismael Antônio de Medeiros, faleceu em 09 de dezembro de 1995, deixando esposa e três filhos, sendo os requeridos da presente ação 3988-54.2017.811.0033 código 76503; que o falecido deixou dívidas e bens a inventariar, que foram devidamente inventariados no processo 000345-26.1996.8.11.0033, código n. 17.412, que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, anexo cópia.

Ainda, que tudo foi realizado da forma correta pelos requeridos e de boa-fé, nunca houve ocultação de bens, ou até mesmo que a autora tenha sido preterida da ação de inventário do falecido em 1.995.

Ainda, que só tomaram conhecimento da autora em 2017 com sentença da investigação de paternidade procedente, quando a mesma foi considerada filha do falecido, e por isso é lógico que não há como a autora estar no processo de inventário do de cujus em 1996.

Que não preteriram a Agravada da ação de inventário em 1996 pois não sabiam de sua existência.

Ainda, que não houve sonegação de bens do cujus; que o bem imóvel “Fazenda Santo Antônio” que a autora requer em sua inicial 25% (vinte e cinco) de cota parte, e diz ter sido sonegado do inventário do falecido fora doado em 1998 para os requeridos, 03 (três) anos após a morte do de cujus, conforme escritura de doação anexa.

Que referido bem não esteve no inventario do de cujus porque o mesmo não pertencia ao falecido em sua morte em 1.995 e sim ao Senhor Antônio Pedro de Medeiros, que por mera liberalidade e por vontade própria doou o mesmo aos requeridos em 1.998, conforme documentação apresentada anexa, 03 (três) anos após a morte, também não tinha como estar no inventário o referido bem.

Asseveram que a ação não passa de um plano mirabolante da Agravada e de seu esposo, para obrigar os requeridos a darem parte do seu bem, recebido em doação para a autora, obrigando o doador e os donatários por coação a passarem cota parte a mesma, retirando toda a forma aplicada ao instituto da doação, que é por livre e espontânea vontade das partes, sem nenhum vício e por mera liberalidade do doador.

Quanto a gratuidade de justiça, defendem não terem condições para arcar com as custas e despesas do processo.

O Agravante Ismael Rodrigo Junior de Medeiros atualmente está trabalhando como monitor na cidade de Dourados, conforme faz prova sua CTPS anexa, ganhando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor este utilizado para sobreviver, não têm condições financeiras para pagar um advogado e nem custas do processo, um dos motivos da requerida Flávia ser a advogada dos autos, pois a família não possui rendimentos suficientes para contratar advogado e custas sem prejuízo ao sustento. A Agravante Ivalda Maria de Sousa Medeiros sobrevive da pensão por morte de seu falecido marido no valor um de salário mínimo R$ 1.045,00 (um mil e quarente e cinco reais) e de um aluguel residencial no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), sendo certo que os rendimentos não ultrapassam nem dois salários mínimos e meio, anexos contrato de aluguel e declaração do INSS. A Agravante Fábia Fernanda de Sousa Medeiros, sobrevive dos atendimentos de fisioterapia em uma clínica em Naviraí e em Dourados e do atendimento domiciliar em seu avô Antônio Pedro Medeiros, por ser profissional liberal a mesma possui rendimentos líquidos de no máximo R$ 2.300,00 mensais (anexo movimento caixa), deste valor a mesma paga aluguel de uma sala de atendimento para clínica Dermaclin (contrato anexo) e ainda custeia todos os gastos com seu filho Gustavo Eugenio Medeiros, menor nascido em 07/05//2007, vez que o pai nunca pagou alimentos ao filho, (anexo contrato escolar) além dos gastos com vestimentas, alimentos, agua, luz e gás, etc.

Já a Agravante Flávia Fabiana de Souza Medeiros mesmo sendo advogada está sofrendo como todos diante da crise que atormenta o país, não tendo rendimento fixo mês a mês, e agora mais ainda, por conta da pandemia covid 19, a mesma encontra-se com o escritório fechado desde Março do presente ano, passando por inúmeras dificuldades para arcar com as despesas mensais que possui.

Ainda, que seus rendimentos líquidos são no máximo de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) que deste valor paga financiamento de um veículo, conforme boleto anexo, e todo as demais despesas com agua, luz, alimentação, vestuário, etc, os ganhos da requerida não são suficientes para arcar com despesas de um processo.

Que neste contexto, estão presentes as condições materiais e legais para a imposição do Estado do dever de prestar assistência judiciária, ou, como se verifica nos autos, desonerar os requeridos das custas e demais despesas processuais inerentes ao acesso ao Judiciário, que foram obrigados a responderem, mesmo que não deram causa, pois a causa quem deu foi o falecido que enganou toda sua família com relacionamento extra conjugal.

Requerem o
reconhecimento da ocorrência de prescrição e decadência, prejudiciais de mérito, e inépcia da inicial por ausência de causa de pedir que foram indeferidas pelo juízo “a quo”.

Desta feita, sustentam a ocorrência da decadência e prescrição.

Com relação ao pedido de nulidade parcial da doação do imóvel, feita pelo avô da autora ao segundo, terceiro e quarto requeridos, a autora já decaiu do direito dele, visto que o prazo para se requerer tal nulidade é o de quatro anos, conforme estabelece o art. 178, II do Código Civil.

Ainda, que a jurisprudência afirma que é do termo inicial para a anulação da doação de imóvel é a data do registro da doação na matrícula do imóvel.

Portanto, que o termo inicial do prazo de decadência para pleitear a nulidade da doação do imóvel feita aos mencionados requeridos, foi o dia 22 de maio de 2002, tendo expirado o prazo de quatro anos, previsto na norma acima transcrita, em 22 de maio de 2006.

Ainda autora/agravada ajuizou a sua ação em 14/12/2017 muito tempo depois do termo final do prazo decadencial para pleitear a nulidade de tal doação aos requeridos, e pior não o fez embasado em motivos de nulidade.

Diante disso, requerem seja reconhecida a ocorrência da decadência e extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC, sendo a reforma da decisão medida de Justiça quanto este tópico.

No que tange a prescrição
, que ao contrário da decisão agravada, o marco inicial de contagem para interposição da ação de petição de herança é a data da abertura da sucessão (morte do de cujus) que se deu em 09/12/1995, como estabelece o enunciado 149, do Supremo Tribunal Federal: É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança.

Por evidentes razões de segurança jurídica e necessidade de estabilização das relações do ordenamento jurídico, a data da abertura da sucessão é o marco inicial para a contagem do lapso (art. 177 CC/1916 e art.205 CC/2002).

Desta feita, que é evidente que a prescrição não deve ser contada a partir da confirmação da paternidade do de cujus, uma vez que a autora é filha do falecido desde o seu nascimento, sendo a ação de investigação apenas declaratória, sendo afirmado pela autora em sua exordial de investigação de paternidade que sua genitora detinha pleno conhecimento de sua paternidade, podendo representá-la em juízo quando ainda criança e não o fez, ou até mesmo poderia a autora postular em juízo após alcançar idade.

Defende que a petição de herança e partilha poderia ter sido proposta em conjunto com a ação de investigação de paternidade por meio da cumulação de pedido, no próprio ano de 2010, quando postulou a investigação da paternidade, mas a autora também não o fez, deixando que os efeitos da prescrição se operassem sob a presente demanda
.

Ressalta, que na abertura da sucessão ocorre também de forma instantânea a transmissão das possíveis propriedades aos seus herdeiros e sucessores em razão do princípio saisine; assim, como a sucessão se deu em 1.995, sob a vigência do Código Civil de 1916, faz-se necessária a utilização da regra de transição contida no Código Civil de 2002, mais especificamente no art. 2.028 do referido diploma legal.

Que o referido artigo estabelece que na data de entrada em vigor do novo código (11/01/2003) não tivesse ocorrido mais que a metade do prazo prescricional do Código Civil de 1916, seria aplicado os novos prazos prescricionais, reduzindo de 20 anos (art. 177 CC/16) para 10 anos o prazo ( 205 CC/02). Da data da abertura da sucessão (09/12/1995), até a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), transcorreram exatos 08 (oito) anos, sendo deste modo aplicado ao caso os prazos prescricionais estabelecido no novo código.

Que no caso em exame quando aberta a sucessão, a autora era menor de 16 anos não correndo prescrição contra a mesma como estabelece o art. 198 inc. I do CC/02, passando a correr apenas em 14/07/2005, data em que completou 16 anos, nascimento em 14/07/1989.

Consigna que a Apelada protocolou a demanda em 14/12/2017, estando a sua pretensão prescrita há 02 anos 04 meses e 25 dias, é assente que sob a presente demanda deve se operar os efeitos da prescrição como estabelece o art. 189 do Código Civil/02.

Sendo assim, a pretensão encontra-se prescrita desde 15/07/2015, o que requer a aplicação da prescrição na presente lide, com extinção do processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC, reformando a decisão agravada.

Sustenta prescrição quanto a possibilidade de rever o efeito da doação da fazenda Santo Antônio, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional ao contrário do alegado pela decisão agravada não é o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade n. 1689- 51.2010.811.0033, vez que o bem imóvel indicado não faz parte da herança do falecido, sendo na realidade bem em doação (escritura de doação anexa), fato este confirmado até mesmo pela autora em inicial.

Que para rever efeito de doação o marco inicial para início da contagem do prazo prescricional passa a ser o momento da doação, que se deu 07/10/1998, sendo o marco temporal para a contagem a maioridade civil postulatória da autora (16 anos) como dispõe o artigos 3º e 198 inc. I da CC/2002. O fato de a autora ter confirmada a paternidade somente em 2017, não se atrela ao início da contagem do prazo prescricional da doação realizada pelo Senhor Antônio, tendo em vista que o bem ora demandado (terras), nasceu da liberalidade do Senhor Antônio Pedro de Medeiros e não do falecimento do de cujus
.

Ainda, que trata-se de doação por pessoa viva, como estabelece o art.1.165 do código civil/16, recepcionado de forma literal pelo art. 538 Código Civil /02. A doação se faz perfeita e acabada, estando resguardada pelo princípio da segurança jurídica, não estando eivada por quaisquer vícios. Deve-se, ater que a doação se deu em 07/10/1998, sob a vigência do Código Civil de 1916

Desta maneira, que o prazo a ser vislumbrado deveria ser o do Código Civil/1916, constante no art.177, que estabelece o prazo de 20 anos, mas com a revogação e a entrada em vigor do Código Civil/2002 em 11/01/2003, houve a transição entre os códigos, sendo instituídos novos e menores prazos prescricionais devendo ser observado às regras de transição instituídas no Código Civil de 2002 no art. 2.028 CC/02.

Diante da fundamentação, requer a aplicação da prescrição no presente caso, uma vez que não há possibilidade de rever a doação ou questioná-la nem pela autora e/ou ainda por terceiro, trata-se de negócio jurídico perfeito e acabado, conforme fundamentação, reformado a decisão agravada e aplicando a prescrição para rever o efeito da doação conforme fundamentação por ser medida de Justiça.

Quanto
a preliminar de inépcia da inicial por ausência de causa de pedir

quanto a Fazenda Santo Antonio, que resta esta evidenciado na presente demanda, que o objeto carece de causa de pedir quanto ao pedido de reversão dos efeitos da doação, sendo inepta como assevera o art. 330 inc. I e §1 inc. I do CC/02. A autora em inicial erroneamente reivindica cota parte de bem imóvel (Fazenda Santo Antônio), que nunca pertenceu ao de cujus, vez que não há documentação comprobatória acerca do referido pedido em inicial.

Que a confusão fomentada pela autora sob o instituto da doação e da herança é montante, a autora pretende a anulação do inventário do cujus e a integração de bem imóvel doado aos requeridos, sendo tal tese jurídica completamente inviável, justamente pelo fato que o bem não pertencia ao de cujus em sua morte em 1995.

Assevera que ação carece de causa de pedir, vez que o instituto da doação não possui a mesma natureza de herança, fato este superado com a simples leitura dos artigos que conceitua ambos, o que já afasta completamente a presente tese da autora. Doação (art.1.165 CC/16, que fora transcrito em sua integralidade no art.538 CC/02) e a herança ( art 1.572, art. 1573, art. 1574 e art. 1576 CC/16; e art .1.784, art. 1786 Art. 1787 e art. 1.789 CC/02 ).

Cabia à autora declinar de forma clara e precisa quais e onde estariam os vícios que inquinariam de nulidade essa doação feita por seu avô, e qual a responsabilidade dos requeridos nesses fatos.

Requerem o recebimento e provimento do presente recurso, para que reformar a decisão de saneamento e organização dos autos, para declarar o instituto da decadência e da prescrição na forma fundamentada e da inépcia da inicial também na forma apresentada.

Seja reconhecida a ocorrência da decadência e da prescrição com extinção do processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC na fundamentação das razões e/ou seja reconhecida a inépcia da inicial quanto ao pedido de rever a doação da Fazenda Santo Antônio.

Seja deferido pedido de Justiça Gratuita no presente recurso.

Contrarrazões (id.n.º 60156966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIA FABIANA MEDEIROS E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.º 0003988-54.2017.8.11.0033 – Código 76503 – Ação de Herança c/c Nulidade de Inventário Negativo – proposta por EMANUELLE CRISTINE SOARES -

rejeitou a prejudiciais de mérito (prescrição e decadência), rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça.

Os Agravantes pretendem seja reconhecida a ocorrência da decadência e da prescrição com extinção do processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC na fundamentação das razões e/ou seja reconhecida a inépcia da inicial quanto ao pedido de rever a doação da Fazenda Santo Antônio.

Assim cumpre verificar se deve ser pronunciada a prescrição e decadência do direito da Apelada.

Extrai-se dos autos que Apelada propôs Ação de Investigação de Paternidade n. º 1689-51.2010.8.11.0033, código 27.811, que tramitou na Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro, sendo reconhecida como filha de Ismael Antonio de Medeiros, por meio de sentença proferida em 22/03/2017, com trânsito em julgado em 17/04/2017.

Pois bem.

A prescrição ocorre quando há a perda da exigência da pretensão, ou seja, determinado direito subjetivo é lesionado, o que gera em consequência um direito de exigir do Estado-juiz, através da prestação jurisdicional, a restauração da ordem jurídica que foi violada com a lesão. Segundo Serpa Lopes, 'o que se perde com a prescrição é o direito subjetivo de deduzir a pretensão em juízo, uma vez que a prescrição atinge a ação e não o direito'.

O titular do direito lesionado tem em mãos a possibilidade de movimentar a máquina judiciária a fim de satisfazer seus interesses. O direito prevê a tutela da sua pretensão. Contudo, a situação de tutela da pretensão, via de regra, não se perpetua indefinidamente no tempo, existindo um prazo para que seja exercida, sob pena de não mais contar com a atividade coativa do Estado a seu favor.

E o prazo prescricional para a propositura da ação de petição de herança, não tendo o titular conhecimento da filiação na data do óbito do herenditando, tem início com o trânsito em julgado da sentença que reconhece a parentalidade post mortem.

A decadência por sua vez, é a extinção do direito pela inércia do titular.

Em que pese as alegações dos Apelantes, tenho que melhor sorte não lhes socorrem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo prescricional para petição de herança é do trânsito em julgado que reconheceu a paternidade.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4.Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.589/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

No mesmo sentido, decisão monocrática proferida em sede de REsp. 1947330-SP (2021/0206855-5), Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – publicada em 07/05/2022):

“
A ação de investigação de paternidade é imprescritível, porquanto o interesse nela perseguido está intimamente ligado com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Por sua vez, a prescrição da ação de petição de
herança
ou de nulidade da partilha – que para a autora terá o mesmo efeito –, em se tratando de filho ainda não reconhecido, somente tem início a partir do reconhecimento da paternidade, por sentença transitada em julgado, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios. (destaquei)

Vale dizer que, aquele que ainda não detém a condição de herdeiro, não pode postular direito hereditário, por lhe faltar legitimidade para tal. Logo, em relação ao filho que teve a sua paternidade reconhecida após a partilha, o prazo para postular a sua anulação somente pode começar a correr a partir do momento em que ele passou a deter a condição de herdeiro.

Por conseguinte, o herdeiro que não participou do processo de inventário não pode sofrer os efeitos da coisa julgada referente à sentença que homologou a partilha amigável.

(...)”

Assim, como bem destacado na decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“
ação de petição de
herança
ou de nulidade da partilha – que para a autora terá o mesmo efeito –, em se tratando de filho ainda não reconhecido, somente tem início a partir do reconhecimento da paternidade, por sentença transitada em julgado, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios.”

Desta feita, se é a partir do trânsito em julgado do reconhecimento da paternidade, que surge para o filho ainda não reconhecido a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios, também não há que se falar em decadência do direito da Apelada.

Quanto
a preliminar de inépcia da inicial por ausência de causa de pedir

- alegam que, quanto ao pedido de reversão dos efeitos da doação, a petição é

inepta como assevera o art. 330 inc. I e §1 inc. I do CC/02. A autora em inicial erroneamente reivindica cota parte de bem imóvel (Fazenda Santo Antônio), que nunca pertenceu ao de cujus, vez que não há documentação comprobatória acerca do referido pedido em inicial.

Referida preliminar não merece ser acolhida, vez que a Apelada, em sua petição inicias descreve a situação fática e os fundamentos jurídicos de forma clara, preenchendo dos requisitos do art. 319 do CPC.

Ademais, como bem destacado pelo juízo: “a alegação de que o bem imóvel objeto da doação não integra a herança do falecido insere-se no mérito da questão conflituosa e, com ele, será equacionado, inclusive, conforme adiante se verá, trata-se de questão de fato sobre o qual recairá a atividade probatória e de questão de direito relevante para a decisão de mérito.”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantenho a decisão Agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023